Tribunal: TJES
Processo: 5010138-60.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010138-60.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros
RECORRIDO: JOAO PEDRO COSTA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010138-60.2025.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: JOAO PEDRO COSTA SILVA e TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
INES VELLO CORREA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VOO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
. SOLIDARIEDADE.
DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
GOL LINHAS AÉREAS S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA movida por
JOAO PEDRO COSTA SILVA.

A Sentença de Primeiro Grau (ID 16309517) julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo:
“
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial para
CONDENAR SOLIDARIAMENTE
as requeridas, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.
JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito,
na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
.

Em sede recursal (ID 16309519), a recorrente GOL LINHAS AEREAS S.A., reitera a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, insiste na ausência de responsabilidade quanto ao extravio da bagagem. Por conseguinte, pleiteia a reforma integral da sentença com a improcedência dos pedidos autorais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

A requerida TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA apresentou contrarrazões (ID 16309834), postulando a manutenção da sentença nos seus exatos termos, com a preservação da solidariedade entre as companhias aéreas.

O autor não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Tendo em vista que o documento de ID 16309499 demonstra a recorrente operou um dos trechos aéreos questionados na inicial. Caracteriza-se, portanto, a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, eis que fez parte da cadeia de prestação de serviços.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

Acerca de transporte aéreo internacional, o Supremo Tribunal Federal fixou o tema 210, estabelecendo que as Convenções de Montreal e Varsóvia tem prevalência sobre o CDC no que se refere as indenizações tarifadas, que podem incidir nas indenizações por danos materiais
(STF. Plenário. RE 636331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes e ARE 766618/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgados em 25/05/2017. Repercussão Geral? Tema 210. Info 866)
.

Quanto à indenização por danos morais aplica-se a efetiva reparação do consumidor preceituada no CDC, uma vez que não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça
(STJ. 3a Turma. REsp 1.842.066-RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 09/06/2020. Info 673)
.

Infere-se dos autos que o autor adquiriu bilhetes aéreos para o trecho entre Vitória (VIX) e Londres/Inglaterra. Os voos foram operados pelas companhias aéreas requeridas (ID 16309497). No voo inicial, operado pela companhia Gol, ora recorrente, em 31 de janeiro de 2025, o autor despachou suas bagagens (ID 16309499). No entanto, ao chegar ao destino final, constatou que sua bagagem havia sido extraviada (ID 16309499, pág. 6).

Registra-se que é dever intrínseco das companhias aéreas zelar pela integridade das bagagens despachadas, assumindo, assim, os riscos inerentes a este serviço de transporte, e obrigando-se a restituí-las íntegras no momento do desembarque (arts. 730 e 734 do Código Civil).

Contrariamente ao alegado, a tese de ausência de responsabilidade da recorrente não merece prosperar. Os imbróglios sofridos pelo autor decorrem de má prestação do serviço, sendo imputáveis às requeridas. A ausência de procedimento prévio de reclamação não ilide a atuação do judiciário para o caso de extravio de bagagem.

A responsabilidade se reforça pelo Decreto nº 5.910/2006, que promulgou a Convenção de Montreal, a qual estabelece (Art. 1º, item 3) que o transporte efetuado por vários transportadores sucessivamente constitui uma só operação.

Dessa forma, restando configurada a falha na prestação do serviço e não tendo as Requeridas se desincumbido do ônus probatório (art. 373, II, e 341 CPC), a recorrente responde solidariamente pelos danos sofridos pelo autor, à luz dos Artigos 7º, parágrafo único, 14, 20 e 34 do Código de Defesa do Consumidor, por integrarem a cadeia de fornecimento.

No caso presente, está configurada a falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelas Requeridas, direito básico do consumidor (art. 6º, X, CDC). A r. Sentença, portanto, agiu com acerto ao reconhecer a falha na prestação dos serviços e a solidariedade das requeridas.

Por via reflexa, é devida a indenização por dano moral. O extravio da bagagem constitui dano moral
in re ipsa
, cuja comprovação decorre do próprio fato ilícito e da necessidade do Requerente de adquirir itens de primeira necessidade. O abalo é presumido e inerente à falha na prestação do serviço.

Dessa forma, entendo por razoável a manutenção da quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ser proporcional ao fato, considerando que o autor estava em país estrangeiro, tendo despesas não previstas com o fato, atrapalhando o objetivo da viagem. O montante se apresenta justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido, e não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)